Tribunal: STF
Processo: CJ 5944
Classe: CJ
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-10-16
Data de publicação: 1975-10-16

Ementa:
CONFLITO POSITIVO DE  JURISDIÇÃO  ENTRE  O  PRESIDENTE  DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO  E  A  MM.  JUNTA  DE  CONCILIAÇÃO  E
JULGAMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. COMPETE AO PRESIDENTE DO TRIBUNAL
DE JUSTIÇA O EXAME DOS REQUISITOS FORMAIS DO PRECATORIO, MAS A
JUSTIÇADO TRABALHO DIZER SE HÁ OU NÃO O  TRÂNSITO  EM  JULGADO  DA
DECISÃO  EXEQUENDA. CONFLITO CONHECIDO E  PROVIDO  PARA  JULGAR
COMPETENTE  A JUSTIÇA DO TRABALHO, PARA DECIDIR SOBRE O CABIMENTO OU
NÃO DO RECURSO EX OFFICIO NAS CAUSAS DE ALÇADA - ART. 1., V, DO
DECRETO-LEI N. 779,  DE 21.08.1969, E ART. 2., PAR. 4., DA LEI N.
5.584, DE 26.06.1970.   .